Tribunal: TJDFT
Processo: 0723806-42.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ESTUDO PSICOSSOCIAL. CELERIDADE PROCESSUAL. SITUAÇÃO CONFLITANTE ENTRE OS GENITORES. SENTENÇA CASSSADA.
1. A inobservância do rito procedimental com a ausência de intimação do Ministério Público para se manifestar nos autos emitindo juízo de valor sobre a demanda na qualidade de fiscal da ordem jurídica é causa de nulidade processual, nos termos do art. 279 do Código de Processo Civil.
2. Todo e qualquer litígio envolvendo a guarda e visitação de filho menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse deste, conforme disposição constitucional.
3. De acordo com o art. 369 do Código de Processo Civil, as partes têm o direito de empreender todos os meios legais para provar a veracidade dos fatos em que se funda o pedido, influindo eficazmente na convicção do juiz.
4. Para melhor análise da situação familiar, necessária uma atuação Poder Judiciário de forma prudente, privilegiando sempre o melhor interesse da criança e sua proteção integral, contando com o auxílio de órgãos técnicos para tanto.
5. Preliminar de nulidade suscitada pelo Ministério Público acolhida. Sentença cassada. Recurso prejudicado.